Tribunal: TCU
Processo: 005.782/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado no bojo de em tomada de contas especial instaurada para apurar a regularidade de processos licitatórios conduzidos nos exercícios de 2002 a 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1166/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. determinar à Consultoria Jurídica deste Tribunal que acompanhe o andamento do Mandado de Segurança 38.561 impetrado por Paulo Roberto Dias Morales junto ao Supremo Tribunal Federal até o trânsito em julgado do referido processo; 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante e ao Instituto Militar de Engenharia.